Tribunal: STF
Processo: RE 545871
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ASSINATURA MENSAL
   BÁSICA. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
De acordo com a
   jurisprudência deste Tribunal, é incabível recurso extraordinário
   para apreciar questão relativa à cobrança de assinatura mensal
   básica, por tratar-se de matéria infraconstitucional. Necessidade
   de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação
   de contrariedade ao Texto Maior. Ofensa reflexa ou indireta à
   Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.